Tribunal: TJES
Processo: 5021762-15.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021762-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE FREITAS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021762-15.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS:
MARIA AMANCIO DE FREITAS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(ID 17993293) contra a sentença (ID 17993290) que julgou procedente o pedido inicial formulado por
MARIA AMANCIO DE FREITAS
. A ação foi proposta em face do Município e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, buscando o fornecimento de sessões de fisioterapia respiratória.

A decisão recorrida confirmou a tutela de urgência e condenou ambos os entes públicos a disponibilizarem o tratamento, mas
direcionou o cumprimento da obrigação, de forma principal, ao
MUNICÍPIO DE CARIACICA
. O fundamento da sentença baseou-se na responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

O Município recorrente sustenta, em preliminar, sua
ilegitimidade passiva
. Argumenta que a fisioterapia respiratória é um tratamento especializado e de alta complexidade, cuja responsabilidade, conforme a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) compete exclusivamente ao Estado do Espírito Santo. Pede, assim, a reforma da sentença para que seja excluído da lide.

QUESTÃO PRELIMINAR

Da Ilegitimidade Passiva do Município de Cariacica

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Município recorrente, merece ser acolhida.

A sentença de origem, embora tenha invocado corretamente a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793, STF), cometeu um equívoco técnico ao não aplicar a segunda parte do mesmo julgado. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece que, "diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências".

No caso em análise, os documentos do processo demonstram de forma clara que a prestação do serviço de
fisioterapia respiratória
não se insere nas atribuições da atenção básica de saúde, de responsabilidade municipal. A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (SEMUS), na manifestação de ID 17993118, informou expressamente que o Município "não dispõe do referido procedimento em razão da sua alta complexidade", indicando que a responsabilidade pelo fornecimento é do governo estadual.

Essa distribuição de competência encontra amparo no artigo 164, inciso II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que atribui ao Estado a responsabilidade por serviços que, por seu custo, especialização ou complexidade, não possam ser executados pelos Municípios.

O ponto decisivo para a resolução da controvérsia, contudo, é a manifestação do próprio
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
nos autos. Nos documentos de ID 17993285 e 17993286, a Procuradoria do Estado informou que o tratamento de fisioterapia respiratória domiciliar
já está sendo fornecido à autora desde 4 de fevereiro de 2025
, por meio de um contrato emergencial.

A conduta do Estado representa um
reconhecimento fático e jurídico de sua competência
para a prestação do serviço pleiteado. Ao assumir e executar a obrigação, o ente estadual tornou incontroversa a sua responsabilidade, validando o argumento do Município de que o direcionamento da obrigação deveria ter sido, desde o início, dirigido ao gestor estadual.

Portanto,
assiste razão ao recorrente
, devendo sua ilegitimidade para a causa ser reconhecida, com a consequente extinção do processo em relação a ele.

É importante ressaltar que
a reforma da sentença não afeta o direito fundamental da parte autora ao tratamento de saúde, o qual foi corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau e não é objeto de controvérsia neste recurso. A decisão apenas corrige a definição do ente público responsável pelo cumprimento da obrigação.

A procedência do pedido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
permanece, inclusive porque, conforme já mencionado, o próprio Estado está cumprindo a determinação judicial, o que demonstra a consolidação da obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em consequência,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
(ID 17993290) para
EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
em relação ao
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

MANTENHO A PROCEDÊNCIA
do pedido inicial em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para confirmar sua obrigação de fornecer as sessões de fisioterapia respiratória à parte autora, nos termos da prescrição médica, obrigação que, conforme informado nos autos (ID 17993285), já se encontra em cumprimento.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)